Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
2. A decisão agravada observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que deve ser utilizado o INPC até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, a partir dessa data, a SELIC.
3. Recurso conhecido e não provido.